Tribunal: TJES
Processo: 0018547-57.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018547-57.2012.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CHARLES DA CONCEICAO NUNES
APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. PENSIONAMENTO EM FAVOR DO MARIDO SOBREVIVENTE. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca do pensionamento em caso de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol do marido da falecida em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia atividade remunerada. 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CHARLES DA CONCEIÇÃO NUNES
em face da sentença (ID nº 4195225 - fls. 233/242 do pdf II), integrada pela decisão (ID nº 4195225 - fls. 270/271 do pdf II), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos de ação de indenização por danos causados em acidente de veículo nº 0018547-57.2012.3.08.0006, ajuizada em desfavor de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral e, via de consequência, condenou a empresa TAF TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA a reparação por dano moral no valor de R$ 60.000,00, afastando, todavia, o pedido de recebimento de pensão alimentícia (lucros cessantes), porquanto não demonstrada a dependência econômica do requerente.

Julgou, ainda, procedente a denunciação à lide, condenando solidariamente a seguradora apelada ao pagamento do valor acima estabelecido em relação aos danos morais, nos limites da apólice devidamente atualizado com juros e correção monetária.

Pois bem.

Versa o presente feito sobre ação de indenização decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 17 de agosto de 2012, no qual a senhora Luana Santana Coutinho, esposa do ora apelante, veio a falecer, juntamente com sua genitora (Maria Madalena Santana Coutinho), quando conduzia o veículo VW/GOL 1.0, placa MTP 0971, ante a violenta colisão ocorrida com um caminhão, placa EFO 2170, de propriedade da empresa TAF TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA.

Consta da inicial que o caminhão seguia em direção a cidade de Mucuri/BA (sentido Salvador/BA na BR 101), quando invadiu a contramão de direção e, ao atingir a veículo da vítima, o mesmo foi lançado para fora da rodovia, caindo em uma ribanceira, culminando no falecimento noticiado.

A sentença, após analisar o acervo probatório, assentou a existência de independência entre as esferas cível e criminal (processo criminal foi arquivado), procedendo ao exame da responsabilidade existente no evento danoso, ao assentar que (ID nº 4195225 - fl. 236 do pdf II):

Analisando o contexto probatório dos autos, verifica-se a existência da responsabilidade civil da requerida. Com efeito, os documentos acostados aos autos apontam que, de fato, o veículo da requerida TAF TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME, adentrou a via em que estava a esposa do autor, que conduzia seu veículo em sua mão de direção e em velocidade moderada, colidindo com o seu veículo, jogando o mesmo para fora da pista, em uma ribanceira, fato que causou a morte da esposa do autor, Luana, além da genitora de Luana, a Sr Maria Madalena Santana Coutinho, e causou ainda lesões corporais no terceiro ocupante do veículo, irmão da vítima Luana, Marcelo Santana de Oliveira, conforme laudos juntados aos autos.

[...]

Assim, pela prova testemunhal, ficou demonstrado que a veículo causador do acidente foi a carninhAo-trator, posto que a seu semirreboque se desgovernou, fez urn 'L' e invadiu a pista contrária, atingindo os veículos que trafegavam em sentido oposto. A requerida não se desincumbiu de demonstrar que o seu motorista não foi responsável pelo acidente, ou que a culpa tenha sido concorrente. Apenas alegou que o verdadeiro responsável pelo acidente teria sido a motorista do Focus, Sra Thereza Cristina Tiussi, mas não traz nenhuma comprovação de sua suposição. Ao contrário, toda documentação e testemunhas ouvidas convergem para o fato de que o causador do acidente foi o veículo dirigido pelo preposto da requerida.

[...] Verifica-se, assim, que o autor conseguiu demonstrar a dinâmica do acidente que causou as lesões descritas na inicial, ao passo que as requeridas não tiveram êxito em demonstrar o contrário, ou, ao menos, a concorrência de culpas. Isso porque, a existência de culpa exclusiva da vítima ou, ainda, de culpa concorrente não pode ser presumida, incumbindo-se a parte que a alega a sua comprovação, e, ausente essa demonstração no caso em tela, restando demonstrada a culpa exclusiva do motorista da requerida TAF.

Reconhecida, portanto, a culpa da requerida pelo ato ilícito perpetrado, restou estabelecido a reparação por dano moral no importe de R$ 60.000,00, todavia, afastado o pleito de pensionamento sob os seguintes fundamentos (ID nº 4195225 - fl. 240 do pdf II):

[...] verifico a existência de cópia da Carteira de Trabalho da vítima Luana (fi. 18/19), com a informação de seu ofÍcio de técnico de segurança do trabalho e seu contracheque (fls. 20/22), bem como sobre o valor pago como remuneraçäo, qual seja, R$ 1.681,68, sendo esse o valor fixo do último contracheque, (07/2012) no mês anterior ao falecimento (fi. 22).

Verifico, ainda, que tal documento não fora impugnado por nenhuma das requeridas, sendo, portanto, válido enquanto prova.

Por outro lado, verifico que o requerente é eletricista, de acordo com a sua qualificação na petição inicial, bem como pela leitura da certidão de casamento acostada aos autos a fl. 23. Verifica-se, ainda, que o casal não tinha filhos.

Assim, apesar de relatar que a época do acidente
encontrava-se desempregado desde 14/06/2012
, ou seja,
há dois meses antes do acidente
, tal fato por si só näo gera direito ao recebimento de pensão, a uma porque tem profissão definida, eletricista, e ficou desempregado por um curto período antes do acidente e, a duas, porque quando do óbito de sua esposa, contava apenas com 27 anos de idade, não havendo dúvidas de que tem condições de continuar trabalhando ao longo de sua vida para se sustentar, porquanto não é portador de nenhuma comorbidade.

Para condenação ao pagamento aos lucros cessantes em forma de pensäo mensal,
necessária a presença de comprovaçäo da dependência financeira do requerente em relação a falecida esposa, o que não restou demonstrado nos autos
, de forma que não há como se acolher o pedido de pensão alimentícia formulado pelo autor.

É, portanto, justamente quanto a este ponto que reside a insurgência do apelante que, em linhas gerais, assenta ter comprovado sua dependência financeira, pois a época dos fatos a de cujus era a única fonte de renda da família, sendo, inclusive, esta dependência presumida ante o dever de mútua assistência havido na unidade familiar, postulando, assim, pela reforma da sentença para que seja estabelecida pensão mensal em valor equivalente a 2/3 da remuneração percebida pela vítima, equivalente a R$ 1.414,27, até quando a de cujüs completasse 75 anos.

Dito isso, de fato, entendo que
merece pequeno reparo a sentença neste ponto
.

Explico.

Consoante dispõe o art. 950 do Código Civil, "
se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
".

Sendo assim, as vítimas de determinado ato ilícito têm o direito de receber pensão correspondente ao valor proporcional à diminuição de capacidade que sofram em decorrência do evento danoso.

No caso, como está se tratando de vítima fatal do acidente, deve ser fixada pensão em favor do familiar sobrevivente (no caso o marido, ora apelante), correspondente ao que teria de rendimento, caso não tivesse ocorrido o infortúnio, sobretudo por se presumir,
em família de baixa renda
, a dependência econômica, senão vejamos:

[...]
A pensão mensal prevista no art. 948, II, do CC, é devida à viúva, ainda que não comprovado o exercício de atividade remunerada pelo falecido, porquanto se presume ajuda mútua e dependência econômica entre os integrantes de família de baixa renda
. Quando não há comprovação da renda auferida pelo falecido, a pensão deve ser fixada com base no salário mínimo, na proporção de 2/3, ou seja, descontando-se 1/3 referente à parcela que seria destinada ao próprio sustento dele. O pagamento deve ocorrer até a data em que a vítima completaria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista pelo IBGE quando do óbito ou até o falecimento do beneficiário, o que ocorrer primeiro. (
TJMG
; APCV nº 0031321-54.2017.8.13.0411, Rel. Des.
MARCO AURÉLIO FERRARA MARCOLINO
, Décima Terceira Câmara Cível, DJ 27.5.2022 - destaquei).

[...] Quanto à alegação de ausência de comprovação de dependência econômica da esposa embargada, a sentença a quo se espelhou na jurisprudência firmada pelo STJ, no sentido de
ser legítima a presunção de que existe ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, ainda que não comprovada atividade laborativa remunerada
. 5. Assim, o presente recurso não poderá, em situação alguma, ser utilizado para a rediscussão de matéria trazida na sentença ou no acórdão, uma vez que as hipóteses restritas previstas na legislação tencionam, em suma, que não ocorram dilações indevidas para o trânsito em julgado das decisões judiciais, sob pena de comprometer a celeridade processual (art. 5º, lxxviii, CF), segundo entendimento pacificado dos tribunais superiores. Precedentes. Súmula nº 18 do TJCE. 6. Aclaratórios conhecidos, porém desprovidos. (
TJCE
; EDcl 0009621-16.2013.8.06.0101/50000, Rel. Des.
PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE
, Primeira Câmara de Direito Público, DJ 30.11.2017 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
. [...] Dinâmica do acidente. Veículo do réu que invadiu a pista preferencial em que transitava a motocicleta da vítima, impedindo sua passagem e dando causa ao acidente. Boletim de ocorrência que evidencia a culpa exclusiva do réu pelo ocorrido. Óbito da vítima em decorrência do acidente. Existência de sentença penal condenatória transitada em julgado reconhecendo a responsabilidade do réu pelo sinistro. Impossibilidade de nova discussão na esfera cível sobre a culpa pelo evento danoso.
Art. 935 do Código Civil. Danos materiais devidos aos autores. Pensão mensal vitalícia devida à esposa e filhos da vítima fatal
. Filhos menores que tem presunção de assistência pelos genitores. Art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Família de baixa renda
.
Presunção de dependência econômica. Precedentes do STJ
. Danos morais. Dever de indenizar a lesão extrapatrimonial suportada pelos autores com a morte do de cujus. Quantum indenizatório. Valor fixado que deve observar a dupla finalidade de efetivamente compensar as vítimas pelos danos sofridos e servir de desestímulo da prática de novos atos ilícitos pelo ofensor. Valor fixado em sentença mantido, diante das peculiaridades do caso. Fixação de honorários recursais ao apelante. Apelo parcialmente conhecido e, nesta, desprovido. (
TJPR
; ApCiv nº 0001784-48.2013.8.16.0062, Rel. Des.
ROBERTO PORTUGAL BACELLAR
, Nona Câmara Cível, DJ 16.11.2021 - destaquei).

[...] No tocante à pensão mensal, ficou comprovado que os coautores são marido e filhos da vítima, mostrando-se presumível a dependência financeira. A maioridade de um dos filhos é irrelevante, dado o direito de acrescer, conforme observado na r. Sentença. A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pelas vítimas, a capacidade econômica dos causadores dos danos e as condições sociais dos ofendidos. A fixação no total de R$ 240.000,00 revela-se excessiva, merecendo reduzida para o montante de R$ 120.000,00. (
TJSP
; AC 0005137-48.2005.8.26.0596, Rel. Des.
KIOITSI CHICUTO
, Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado, DJ 4.9.2020 - destaquei).

Nesse sentido, ainda, tem-se posicionado esta eg. Corte:

APELAÇÕES CÍVEIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO
. RESPONSABILIDADE DE QUEM INICIA OS CHOQUES. PROVA TESTEMUNHAL CONTUNDENTE.
MORTE DE CÔNJUGE. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA. PENSIONAMENTO
. [...] Acertado o capítulo da sentença que estabeleceu o dever de pensionamento, pois a dependência econômica da esposa de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, mormente se tratando de família de baixa renda. 4. É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de ser possível a cumulação da pensão previdenciária com a pensão decorrente de ato ilícito, como no caso. 5. Pensão mensal em 2/3 do salário mínimo, uma vez que não comprovado o rendimento da vítima, a contar do dia do acidente até a data em que a mesma completaria 70 anos de idade ou até quando ela própria falecer - o que ocorrer primeiro. A expectativa de vida é um indicador demográfico em constante transformação, não podendo o limite de 65 (sessenta e cinco) anos ser encarado de forma absoluta. [...] Recursos desprovidos. (
TJES
; Apl nº 0009133-88.2010.8.08.0011, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, DJ 6.6.2017 - destaquei).

Portanto, na esteira do entendimento firmado, verifico que os apelados devem promover o pagamento de pensão mensal em valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário, devidamente incluído eventuais benefícios, que a falecida recebia quando de seu óbito (ID nº 4195225 - fl. 43 do pdf I), pagos até a data em que a vítima completaria 74 (setenta e quatro) anos e 6 (seis) meses, por ser essa a expectativa de vida prevista pelo IBGE no ano de 2012 (data do óbito).

Em idêntico sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E AUTOMÓVEL
. MORTE DOS TRÊS OCUPANTES DO CARRO. DEMANDA AJUIZADA PELA GENITORA DE UMA DAS VÍTIMAS FATAIS. [...]
Danos materiais
. Pensionamento. [...]
Parâmetro. Salário mínimo. Reforma. Observância da remuneração auferida pela vítima à época do evento, conforme registro em CTPS (carteira de trabalho e previdência social)
. Termo final do pensionamento. Data em que a vítima completaria 75 (setenta e cinco) anos. Idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro na época do sinistro. Tabela do IBGE. Parcelas do pensionamento vencidas acrescidas de juros de mora desde a data em que deveriam ter sido pagas. Constituição de capital. [...] (
TJPR
; ApCiv 0003428-18.2015.8.16.0139, Rel. Des.
HÉLIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA
, Oitava Câmara Cível, DJ 31.1.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
AJUIZADA CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA. [...] Buraco na pista. Omissão específica do ente público quanto à manutenção da via e à sinalização adequada. Análise da conduta sob a ótica da resonsabilidade civil objetiva (art. 37, § 6º, da CF/88). Dever de indenizar inconteste. Acidente que culminou na morte do marido e pai dos autores. Responsabilidade civil objetiva pela segurança no trânsito e pela reparação dos danos oriundos de suas faltas. Ausência de prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Dever de indenizar caracterizado. Reparação de danos morais. Valor arbitrado com proporcionalidade e razoabilidade para com os fatos danosos apurados. Danos materiais comprovados por orçamento idôneo e de acordo com os danos gerados à motocicleta acidentada. Ausência de provas em sentido contrário.
Pensão mensal fixada em 2/3 dos rendimentos líquidos da vítima incluindo-se o 13º salário e o abono de férias
. Precedentes. Pretensa dedução do valor recebido a título de DPVAT sobre o montante indenizatório devido. Impossibilidade. Ausência de prova efetiva do recebimento do seguro obrigatório pelos autores. Pleito de aplicação da taxa do selic a partir da vigência da EC 113/2021. Apelo acolhido apenas no ponto. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJSC
; APL nº 5002289-29.2020.8.24.0015, Rel. Des.
JAIME RAMOS
, Terceira Câmara de Direito Público, DJ 18.4.2023 - destaquei).

ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA COMPANHEIRA E MÃE DOS AUTORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, NESTES INCLUÍDO O PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. Os elementos de prova dos autos demonstram a culpa do réu. Conversão de caminhão para rua à direita, a partir da pista da esquerda, sem a observância da trajetória de motocicleta na pista direita. Vítima falecida no local dos fatos por atropelamento. Inobservância dos arts. 34, 38, I e 28 todos do CTB.
Pensão mensal fixada em favor do companheiro viúvo
, até que a vítima completasse 79 anos de idade e para. A filha menor impúbere, até a idade de 25 anos. Entendimento do STJ.
Comprovação de atividade remunerada com vínculo empregatício. Pensionamento fixado em 2/3 do salário da vítima
a ser rateado em igual proporção entre os beneficiários.
Incidência de 13º salário
, com determinação de constituição de capital, assegurado o direito de acrescer. Dano material correspondente ao valor indicado na inicial relativo à perda da motocicleta. Utilização da tabela FIPE como padrão da pretensão. Possibilidade. Danos morais puros, que independem de comprovação arbitrados em R$100.000,00 para cada um dos autores. Valor que observa a natureza do instituto com observância da proporcionalidade e razoabilidade. Ação julgada improcedente. Sentença reformada. Recurso de apelação provido. (
TJSP
; AC nº 1001992-44.2020.8.26.0077, Rel. Des.
MÁRIO DACCACHE
, Vigésima Nona Câmara de Direito Privado, DJ 27.3.2023 - destaquei).

Neste ponto, cabe ressaltar que a fixação da importância em 2/3 do salário de pensionamento se dá por considerar que os restantes 1/3 corresponderiam ao que às vítimas iriam dispor de gastos com si mesmo.

Relevante mencionar, ainda, que não há que se falar em compensação de valores pagos pela previdência social ante a origem distinta das verbas em alusão. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR AUTOMÓVEL QUE INVADIU ACOSTAMENTO DE RODOVIA.
MORTE DA VÍTIMA. PENSÃO EM FAVOR DA VIÚVA E FILHOS. VALOR E TERMOS FINAIS ADEQUADAMENTE FIXADOS PELA SENTENÇA
. RECURSO IMPROVIDO. 1. A finalidade da verba é suprir a falta da ajuda alimentar propiciada pela vítima aos autores, fazendo prevalecer o mesmo estado de coisas que existiria se estivesse viva, observando-se que há presunção de assistência mútua entre os membros de uma família, notadamente, entre cônjuges, pais e filhos; tornando dispensáveis quaisquer outras considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal. 2. A pensão por morte deve corresponder ao benefício que a vítima propiciava aos dependentes, apresentando-se, portanto, adequados os critérios adotados pela sentença para a sua fixação, inclusive em relação ao valor do pensionamento, à míngua de qualquer questionamento a respeito dessa questão específica no recurso. 3. No que concerne ao termo final do pensionamento devido á viúva, adequado se apresenta que perdure a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, nos termos do pedido inicial, em atenção ao princípio da congruência. E, aos filhos até a data em que eles completarem 25 anos de idade, pois é nessa época, segundo o critério de razoabilidade, que os filhos se afastam do lar para ter vida independente. 4.
Observar-se, ainda, que não haverá compensação com valores pagos pela Previdência Social, dada a origem diversa e independente das verbas
. (
TJSP
; AC nº 1000882-38.2016.8.26.0695, Rel. Des.
ANTONIO RIGOLIN
, Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado, DJ 25.9.2020 - destaquei).

Deve, inclusive, neste ponto ser registrado que ante a procedência da denunciação à lide na sentença, condenando solidariamente a seguradora apelada,
que também quanto ao dano material deverá ser observado os limites da apólice devidamente atualizado com juros e correção monetária
(ID nº 4195225 - fl. 161 do pdf I).

Por se tratar de dano material caracterizado por prestação de trato sucessivo, os
juros moratórios
não devem começar a incidir na data do ato ilícito, por não ser quantia singular, tampouco da citação, por não ser quantia ilíquida, de modo que devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que poderá ocorrer eventualmente mensalmente.

Da mesma forma deve se dar a
correção monetária
, contando que o efetivo prejuízo, no caso, será a cada vencimento, nos termos do artigo 397 CC.

Consequentemente, deve incidir a taxa SELIC, que engloba ambos valores, do vencimento de cada parcela da pensão fixada a título de danos materiais. Sobre a aplicação do índice, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

[...] A condenação em danos morais decorreu de responsabilidade contratual, de modo que aplicável a exegese do art.405 do Código Civil. [...] Assim, incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art.405, CC) até a data do arbitramento pelo índice da CHJES. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ) [...] (TJES, Embargos de Declaração em Apelação n.º 035150205355, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 25/01/2021, DJ 02/02/2021).

[...] Como mencionado índice é, simultaneamente, fator de correção monetária e de pagamento de juros moratórios, sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do ‘quantum’ e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC [...] (TJES, Apelação n.º 024160328217, Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 24/11/2020, DJ 28/01/2021).

Por fim, não há obrigação absoluta de que os valores devidos por pensionamento decorrente de ato ilícito sejam pagos em parcela única.

Por fim, o pagamento ou não em parcela única da indenização devida é medida a
ser verificada pelo Juízo da causa, no momento da execução
.

É no mesmo sentido o entendimento dessa Corte:

[...] Contudo, esta colenda corte de Justiça tem entendido que a possibilidade de substituição da constituição de capital pela inclusão em folha de pagamento da empresa deve ser avaliada pelo juízo da execução, no momento do cumprimento de sentença, motivo por que deve ser mantido o presente capítulo da sentença (AC 0015014-47.2014.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 14/09/2021; DJES 05/10/2021), ou seja, A despeito da situação financeira da apelante - que aparenta ser hígida -, o pagamento da pensão deve ser garantido mediante a constituição de capital (art. 533, do CPC/15 e Súmula nº 313 do STJ), podendo tal medida ser substituída, desde que autorizado pelo juiz da execução, pela inclusão da apelada em folha de pagamento (§ 2º do art. 533, daquele mesmo diploma legal) (Apl 0016606-47.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 08/05/2018; DJES 08/06/2018).

In casu, a sentença impugnada não se manifestou acerca da forma como deveria se dar o pagamento das verbas indenizatórias, decerto que deve fazê-lo na fase de cumprimento de sentença.

Assim, Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer ser devida a indenização por danos materiais em prol do marido da falecida, no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário que a falecida recebia quando de seu óbito (ID nº 4195225 - fl. 43 do pdf I), pagos até a data em que a vítima completaria 74 (setenta e quatro) anos e 6 (seis) meses, mantendo os demais termos do édito sentencial.

Em que pese o provimento do recurso, considerando que não havia condenação da recorrente no pagamento de verba de sucumbência, mantenha-a inalterada.

Em razão do provimento dos recursos, deixo de fixar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/05/2023 às 15:46:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46289018052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR